Tribunal: TJDFT
Processo: 0717465-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu agravo de instrumento em razão de inovação recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pela agravante impugnou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.016, III, do CPC impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando.
5. No caso, a agravante não impugnou o fundamento central da decisão. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o seu não conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
7. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo interno."